Tribunal: STF
Processo: Rcl 42613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas – Sindepol/AM, em face de seis acórdãos do Tribunal de Justiça do Amazonas que, em processos conexos, determinaram a nomeação de 53 pessoas ao cargo de Delegado de Polícia. 
    Na petição inicial, sustenta-se que as decisões reclamadas teriam desrespeitado a Súmula Vinculante 43, bem como ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão proferida na ADI 3.415, em que se declarou a nulidade de leis que transformavam cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado de Polícia. 
    O reclamante baseia sua legitimidade ativa no interesse da categoria que representa, contrariado pela nomeação de servidores à margem do regular concurso público. (eDOC 1, p. 3)
    Afirma que os autores das ações, beneficiários dos atos reclamados, seriam detentores do cargo de comissário de polícia do Estado, aprovados no concurso público de 2001, o qual também abrangia os cargos de delegado de polícia. Segundo aduz, teriam baseado sua pretensão na circunstância de que, como a prova objetiva seria comum aos dois cargos, e a nota por eles obtida seria também superior à nota mínima de aprovação para o cargo de delegado, seria possível considerá-los aprovados para este último – o cargo de delegado. (p. 4)
    Consoante alega, os autores teriam afirmado que, com a criação de 130 novos cargos de delegado de polícia, pela Lei 2.197/2004, imediatamente após o vencimento da validade do concurso, o Estado teria implicitamente reconhecido a necessidade das vagas desde a abertura do certame, caracterizando o direito de preenchimento dessas vagas pelos candidatos classificados (p. 10). Tal argumentação teria sido acolhida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, que considerou os candidatos optantes pelo cargo de comissário de polícia como aprovados ao cargo de delegado de polícia e reconheceu-lhes o direito de nomeação para as vagas surgidas após a vigência do concurso.
    O reclamante argumenta que tais candidatos não poderiam ser considerados aprovados no concurso para delegado, uma vez que teriam se desincumbido de apenas uma das três fases que compõem o concurso, quais sejam: prova objetiva, curso de formação e prova de títulos. Pondera também que o curso de formação para o cargo de comissário não poderia ser equiparado ao curso de formação para o cargo de delegado. (p. 18)
    Conclui que, ao fim e ao cabo, os interessados estariam contornando a exigência de concurso público específico para provimento inicial de cargo, em contrariedade à SV 43; e que buscariam igualmente burlar a decisão desta Corte na ADI 3.415, que frustrara seu acesso ao cargo de delegado de polícia pela via legislativa, para conseguir, pela via judicial, transformar sua aprovação como comissários em nomeação como delegados. (p. 11)
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados, e ao final sua cassação.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Registre-se que o STF, ao apreciar a ADI 3.415, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei 2.917/2004, do Estado do Amazonas, que havia transformado os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado, em virtude da “burla ao concurso público, mediante o favorecimento de agentes públicos alçados por via legislativa a cargo de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram eles aprovados em concurso”. 
    Confira-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEIS 2.875/04 E 2.917/04, DO ESTADO DO AMAZONAS. COMISSÁRIO DE POLÍCIA. CARGO DE NATUREZA ISOLADA. TRANSFORMAÇÃO, APÓS POUCO MAIS DE 3 ANOS, EM CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA. QUEBRA DE HIERARQUIA FUNCIONAL. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO CARACTERIZADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. As leis estaduais impugnadas equipararam (Lei 2.875/04) e, logo após, transformaram (Lei 2.917/04) em delegados de polícia 124 cargos isolados de comissários de polícia, que haviam sido criados em 2001 com remuneração bastante inferior à daquele primeiro cargo e sem perspectiva de progressão funcional.
    2. A forma pela qual foi conduzido o rearranjo administrativo revela que houve, de fato, burla ao postulado do concurso público, mediante o favorecimento de agentes públicos alçados por via legislativa a cargo de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram eles aprovados em concurso. Não se verificou, no caso, um gradual processo de sincretismo entre os cargos, senão que uma abrupta reformulação da condição dos comissários de polícia, que em menos de três anos deixaram de ter suas características originais para passar a um cargo organizado em carreira.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.
    Na ocasião, o relator assentou que, não obstante a investidura nos cargos de Comissário de Polícia e de Delegado ter exigido os mesmos requisitos de qualificação, eles distinguiam-se pelo fato de o primeiro ter natureza isolada e por ter remuneração significativamente menor, bem como em virtude da diferença de grau de responsabilidade entre eles. 
    A esse propósito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão:
    “Ao contrário do que sucedia no diploma revogado, a investidura no cargo de comissário passou a ter os mesmos requisitos de qualificação exigidos para o cargo de delegado de polícia, a saber (a) a graduação no curso superior de bacharelado em direito; (b) a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; e (c) o êxito em curso regular de formação ministrado pela Academia de Polícia do Estado do Amazonas. É importante frisar que, mesmo com essas novas feições, o cargo de comissário distinguia-se do de delegado pelo fato de ter natureza isolada e por ter remuneração significativamente menor, de R$ 2.434,12 (dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos) contra R$ 4.586,77 (quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) devidos ao delegado de polícia de 4ª classe, denominação conferida ao padrão inicial desta carreira. 
    (…)
    Embora a realidade de fato possa revelar toda sorte de desvio no aproveitamento funcional dos comissários, isso não afasta a constatação de que, de acordo com a Lei 2.634/01, havia uma diferença de grau de responsabilidade entre cada um dos postos em cotejo. Também não pode ser ignorada a perspectiva de futuras promoções, que é inerente à carreira de delegado, mas era inexistente quanto ao cargo de comissário de polícia. Assim, é possível afirmar que, embora não tivessem conhecimento da exata atribuição do cargo de comissário, aqueles que prestaram concurso em 2001 tinham ciência das limitações da função”.
    Em 1º.8.2018, o STF, ao apreciar os embargos de declaração, modulou os efeitos da referida decisão para resguardar os atos praticados e diferir, para 18 meses a partir da publicação da ata do julgamento, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade das leis em questão, período em que o Estado do Amazonas poderia programar-se, nos planos administrativo e orçamentário, para o cumprimento da decisão. 
    Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. VALIDADE DE ATOS PRATICADOS EM CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA DE GÊNESE NULA. INVIABILIDADE ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO. DIFERIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO, EM 18 MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que colocava em contraste as Leis Estaduais 2.875/2004 e 2.917/2004 e o postulado do concurso público. Desnecessidade de impugnação do texto da Portaria Normativa 06/2003, do Delegado-Geral da Polícia Civil local, e ausência de eficácia repristinatória indevida. 2. Embargos de declaração não se prestam a traduzir inconformismo com a decisão tomada, nem propiciam que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso. 3. A jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte reconhece a viabilidade de conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade (ver, por todos, o leading case a respeito da questão, a ADI 3.601 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/12/2010). 4. Tendo em vista o considerável intervalo de tempo transcorrido desde a promulgação das leis estaduais atacadas (2004) e os incontáveis atos praticados por servidores investidos nos cargos de delegado de polícia cuja gênese foi tida por inconstitucional, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar as atividades de persecução penal desenvolvidas, bem como suas consequências para a efetividade da justiça criminal. Esclarecimento para ressalvar a validade dos atos praticados. 5. A reformulação do quadro de delegados do Estado do Amazonas num horizonte de curto prazo, além de dificultada pela inexistência de concurso em vigor, ainda encontra óbice na momentânea impossibilidade de incremento de despesas com pessoal, motivada pelo atingimento do limite prudencial para gastos desse tipo no ano de 2016, conforme demonstrado por Nota Técnica da Secretaria Executiva do Tesouro local. 6. Acolhimento parcial dos embargos de declaração do Governador do Estado do Amazonas, para diferir, em 18 meses a partir da publicação da ata deste julgamento, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade das leis em questão, período dentro do qual o Estado do Amazonas poderá programar-se, nos planos administrativo e orçamentário, para o cumprimento da decisão”. (ADI 3.415 ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2018)
    Ao que tudo indica, após a discussão acerca da matéria perante o STF, os Comissários de Polícia atingidos pelas citadas decisões ingressaram com ação em primeira instância buscando, em síntese, suas nomeações para o cargo de delegado. 
    As ações foram julgadas procedentes em primeira instância e mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por acórdãos questionados na presente reclamação.
    A semelhança entre os acórdãos reclamados permite que a análise da controvérsia se faça a partir de apenas um deles. Transcrevo a ementa da Apelação Cível 0640794-04.2015.8.04.0001:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVESTIDURA NO CARGO DE DELEGADO. SENTENÇA PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CRISTALIZADA. PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Desmerece endosso a tese de prescrição, por ser incontroverso que a partir da aprovação da Lei n. 2.917/04 o interesse dos Autores de se verem convocados para assumirem o cargo Delegado se viu esvaziado. 2. Melhor sorte não assiste à tese de que os Recorridos não foram aprovados no concurso, pois integram a lista de candidatos habilitados na prova objetiva juntada às fls. 152/161 dos autos 0640967-28.2015.8.04.0001. 3. Em retrospecto, assoma com clareza que a decisão do Poder Público de não prorrogar o concurso foi tomada com a expectativa de aprovação das Leis n. 2.875/04 e 2.917/04, ou seja, com a previsão de que a urgente demanda por Delegados seria preenchida por outras vias que a não a do concurso, traduzindo manobra adotada em desvio de finalidade apto a legitimar a pretensão autoral. 4. Recursos conhecidos e não providos”. (eDOC 20, p. 20)
    No caso, a autoridade reclamada assentou que os autores, não obstante tenham prestado concurso público para o cargo de comissários de polícia, teriam obtido pontuação suficiente para serem nomeados no cargo de delegado. Consignou ainda que a criação de vagas, logo após o encerramento do prazo de validade do certame, comprovaria o desvio de finalidade, a configurar a preterição dos candidatos. 
    Confira-se trecho do acórdão reclamado:
    “Melhor sorte não assiste à tese de que os Recorridos não foram aprovados no concurso, pois integram a lista de candidatos habilitados na prova objetiva juntada às fls. 152/161 dos autos 0640967-28.2015.8.04.0001.
    A propósito, é inegável o caráter eliminatório do Curso de Formação, todavia, o Estado não logrou demonstrar qual seria a diferença relevante entre os Cursos de Formação de Comissários – aos quais os Recorridos se submeteram – e o de Delegados, para justificar o porquê do curso realizado pelos demandantes seria inaproveitável para o fim almejado.
    Ora, todos os elementos de informação de que dispunham os Apelados foram devidamente juntados, havendo, inclusive, registro de declaração do então Delegado Geral a respeito da equivalência dos Cursos de Formação, de forma que a prova de que não haveria paridade cabia ao Estado, afinal, é o sujeito que possui meios de atestar o contrário.
    Quanto ao fato de terem sido classificados fora do número inicial de vagas previstas no Edital do certame, cumpre observar que pouco após a expiração do concurso foi aprovada a Lei n. 2.875/04 criando 130 (cento e trinta) vagas de Delegado de Polícia”. (eDOC 20, p. 26)
    Feitas essas considerações, parece que os acórdãos reclamados estão em desacordo com decisão proferida pelo STF na ADI 3.415, que já assentou a diversidade de atribuições e grau de responsabilidade entre os cargos em comento.
    Vislumbro, ainda, possível contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 43, do STF, que impede o aproveitamento de aprovado para cargo diverso daquele para o qual prestou o concurso: 
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. (grifo meu)
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos das decisões dos Processos 0640794-04.2015.8.04.0001, 0640949-07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941-30.2015.8.04.0001, 640958-66.2015.8.04.0001 e 0640964-73.2015.8.04.0001, do Tribunal de Justiça do Amazonas, até a decisão final da presente reclamação, sem prejuízo do trâmite de recursos já interpostos.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).
    Citem-se os interessados (art. 989, III, do CPC). (eDOC 1, p. 23)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente